Tribunal: TJDFT
Processo: 0714551-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL SCP. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. ABATIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira. 1.1. Tratando-se de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o artigo 14, caput, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade, devendo ser reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, característica intrínseca a sua hipossuficiência (artigo 4o, inciso I, da Lei n. 8.078/1990).

2. A Comissão de Valores Mobiliários, por intermédio do Processo Administrativo Sancionador n. 19957.007994/2018-51, aplicou penalidade de multa à empresa G44 BRASIL S.A. no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Isso porque a ré oportunizara investimentos no Mercado FOREX e em criptomoedas, sem a autorização da referenciada autarquia e sem o registro da oferta pública.

3. A relação jurídica firmada entre as partes não corresponde propriamente à formação de uma sociedade em conta de participação, mas sim a um empreendimento ilícito objetivando a captação fraudulenta de investidores.

4. Os contratos entabulados pelas partes são nulos em razão da ilicitude do objeto (artigo 166, inciso II, do Código Civil), porquanto visavam essencialmente à implantação de pirâmide financeira, razão por que as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil.

5. Aferida a ilicitude do objeto do negócio jurídico, consistente na captação de investimentos para formação de “pirâmide financeira”, tem-se a nulidade dos contratos celebrados (art. 166, II, do Código Civil), devendo as partes serem restituídas ao status quo ante, por força do artigo 182 do Código Civil.

6. O dano moral não restou caracterizado, pois a parte contribuiu com o ilícito praticado, na medida em que, de uma forma ou de outra, pretendia oportunidade de ganho caracterizada pelo lucro rápido e fácil (pirâmide financeira). 6.1. Haveria compensação por danos morais apenas se fosse o caso de comprovada violação a direitos personalíssimos da parte lesada, o que não ocorreu nos autos, por absoluta ausência de prova efetiva de consequências mais significativas decorrentes dos fatos.

7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.